Tribunal: TJBA
Processo: 8001180-51.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

(CCSL2)

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001180-51.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: JIRLEANE MEIRELES DOS SANTOS GUIMARAES

Advogado(s)
:
RUY NEPOMUCENO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Jirleane Meireles dos Santos Guimarães, condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais no valor de R$ 810,91, decorrentes de alegada queda em via pública que teria causado fratura na tíbia da perna direita da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Município de Itabuna pelo acidente alegadamente ocorrido na via pública, que teria resultado em fratura na tíbia da perna direita da apelada, bem como a configuração dos danos morais e materiais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do ente público, diferentemente da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal para condutas comissivas.

4. A própria apelada admitiu ter sofrido acidente motociclístico cerca de dois anos antes do evento discutido, sendo submetida a procedimento cirúrgico na mesma perna que posteriormente alegou ter fraturado, revelando fragilidade preexistente no membro e comprometendo a alegação de que a fratura decorreu exclusivamente do alegado acidente na via pública.

5. As fotografias dos autos demonstram que o local onde a apelada alega ter sofrido a queda não apresenta irregularidades significativas que justifiquem a ocorrência do acidente, tendo a travessia sido realizada fora da faixa de pedestre, caracterizando conduta imprudente da própria vítima.

6. A documentação médica registra que a paciente relatou fratura prévia no mesmo membro há mais de 02 anos e o diagnóstico médico inicial foi de “contusão? fratura?” com expressa dúvida quanto à existência de fratura, sendo prescrito apenas tratamento conservador.

7. O exame radiológico apresentado foi realizado mais de cinco meses após o alegado acidente, impossibilitando estabelecer nexo causal entre eventual resultado do exame e o suposto acidente, uma vez que múltiplos fatores poderiam ter contribuído para qualquer alteração radiológica no período transcorrido.

8. Para a configuração da responsabilidade civil do Estado por omissão, é indispensável a demonstração clara e inequívoca de que a omissão estatal foi a causa determinante do dano sofrido, o que não restou comprovado no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada integralmente, Nos termos do voto.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de vias públicas é subjetiva, exigindo demonstração de culpa e nexo causal inequívoco entre a omissão e o dano. 2. A preexistência de lesão no mesmo membro afetado compromete significativamente a demonstração do nexo causal entre alegada deficiência na via pública e nova lesão. 3. A ausência de exame radiológico contemporâneo ao alegado acidente e a realização de exame tardio impossibilitam o estabelecimento de nexo causal entre o evento e eventual lesão constatada.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; art. 319 e 487, I, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001150-51.2020.8.05.0113
, de Itabuna, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e Apelada
JIRLEANE MEIRELES DOS SANTOS GUIMARÃES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.